Tribunal: TJSP
Processo: 2233139-61.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000522532
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reclamação no
2233139-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é reclamante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é reclamado MM JUIZ DE DIREITO DA NONA VARA DA
FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a reclamação. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.700 - Reclamação no 2233139-61.2019.8.26.0000 - Capital - RS
2/7
Voto no 17.700
5a Câmara de Direito Público
Reclamação no 2233139-61.2019.8.26.0000
Reclamante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Reclamado: MM. Juíza de Direito da 9a Vara de Fazenda Pública da Comarca
da Capital
Interessados: Gilberto Kassab, Odebrecht S.A., Município de São Paulo e Fábio
Demarchi Correia Leite
RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO
DE AGRAVO DO INSTRUMENTO. PAGAMENTO DE VALOR EM
FAVOR DO PODER PÚBLICO. TERMO DA AUTOCOMPOSIÇÃO.
Inexistência de violação ao anterior julgado que não tratou da
questão relacionada ao pagamento de quantia de empresa em favor
do Município. Reclamação improcedente
Tratam os autos de Reclamação Constitucional ajuizada
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão preferida nos
autos no 1061823-03.2017.8.26.0053 pela MM. Juíza de 9a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital, objetivando garantir a eficácia do V. Acórdão proferido por
esta C. 5a Câmara de Direito Público nos autos do recurso de Agravo de
Instrumento no 2192659-75.2018.8.26.0000, com fundamento no disposto no inciso
II do art. 988 do Código de Processo Civil.
Afirma o Ministério Público que houve violação do V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.700 - Reclamação no 2233139-61.2019.8.26.0000 - Capital - RS
3/7
Acórdão proferido por este E. Tribunal de Justiça porque o termo de
autocomposição assinado entre a Odebrecht e o Município de São Paulo foi
declarada ineficaz, de modo que não há como a juíza determinar a comprovação
do pagamento de parcela do valor ajustado na autocomposição.
Foram apresentadas informações (fls. 133/139).
Os interessados se manifestaram nos autos (fls. 145/148,
151/160, 165/167).
O Ministério Público apresentou parecer pugnando pelo
acolhimento da reclamação (fls. 173/179).
Instado a se manifestar, o Ministério Público de primeiro
grau pugnou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, e, subsidiariamente,
sua improcedência (fls. 185/193).
Houve oposição quanto ao julgamento virtual.
É o relatório.
A reclamação não deve ser acolhida.
Compulsando os autos, verifica-se que pretende o
Ministério Público de 2a Instância afastar a obrigação da empresa Odebrecht de
noticiar o depósito de quantia referida no termo da autocomposição assinado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.700 - Reclamação no 2233139-61.2019.8.26.0000 - Capital - RS
4/7
o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Município de São Paulo.
Constou no V. Acórdão que se diz confrontado:
Finalmente, ainda nesta questão, verifica-se que o termo
de autocomposição foi homologado pelo MM. Juiz a
quo .
Todavia, o que está claro é que a homologação, no caso,
está vazia de conteúdo.
Ao examinar a questão posta na petição inicial, Sua
Excelência o MM. Juiz foi suficientemente cauteloso
houve por bem determinar que todos os efeitos da
autocomposição apresentada com a petição inicial
seriam examinados em tempo oportuno.
Diferiu, pois, a conferência de quaisquer efeitos, e a
homologação veio sem qualquer cunho decisório.
Desse modo, a propósito, não há o que examinar nesta
fase.
Oportunamente, se for o caso, e sempre respeitados os
entendimentos diversos, essa questão poderá ser
examinada de modo concreto, até mesmo em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.700 - Reclamação no 2233139-61.2019.8.26.0000 - Capital - RS
5/7
reexame necessário.
Mas isso é agora matéria estéril, afigurando-se
prematura qualquer outra consideração a respeito.
Por esses motivos, tem-se que é de ser superado esse
tema ora examinado como questão de ordem, para
afastar a alegação de nulidade do termo de
autocomposição, no âmbito desta ação, e para
reconhecer a sua ineficácia com relação aos fatos
abrangidos pela LIA.
De outro lado, constou na decisão inicial do processo:
Este
magistrado
entende
que,
pelos
elementos
declarados pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, Município de São Paulo e Odebrecht, o termo de
autocomposição atende ao interesse público. É possível
e recomendável que a Odebrecht assuma os ilícitos
apurados, colaborando com o Poder Judiciário para que
os fatos sejam devidamente apurados. Ressalvo que
caso os fatos relatados pela Odebrecht e seus prepostos
não correspondam à realidade, em especial aqueles
fatos que levaram à conclusão sobre não haver prejuízo
direto ao Erário, não serão exigíveis as obrigações
assumidas pelo Ministério Público e Município. Ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.700 - Reclamação no 2233139-61.2019.8.26.0000 - Capital - RS
6/7
caso algum preposto relate fato que foge ao âmbito
daqueles narrados na petição inicial, também não será
aplicável o acordo.
Portanto, resta claro que a ineficácia do acordo somente
foi declarada em relação aquilo que tange à Lei de Improbidade Administrativa.
Sendo assim, inexistente qualquer violação ao V.
Acórdão, já que o tema acerca do pagamento de valores por parte da empresa em
favo do Município sequer foi abordado no recurso.
Acrescente-se, por oportuno, que nem mesmo a
empresa Odebrecht, nem o Município, nem o Ministério Público de primeira
instância, se opõe ao pagamento acordado, de modo que nenhum prejuízo se
vislumbra neste ponto.
Na verdade, ao Juízo a quo nem caberia decidir sobre o
cumprimento do acordo, porquanto esta questão sequer é objeto dos autos da
Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.
Por tais motivos, não se vislumbra violação ao julgado
anterior, sendo a reclamação improcedente.
Pelo exposto, julga-se improcedente a reclamação.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.700 - Reclamação no 2233139-61.2019.8.26.0000 - Capital - RS
7/7
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator